Tribunal: TJMT
Processo: 1015617-25.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015617-25.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILMARA ZEQUIM DE SOUZA - CPF: 016.368.821-45 (APELADO), GIULIANO ZEQUIM DE SOUZA - CPF: 010.589.291-27 (APELADO), JUAN DIEGO DOS ANJOS ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA BALBINO DE MORAES - CPF: 000.251.531-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 050.500.691-06 (VÍTIMA), RIBAMAR DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE DESACATO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA FIXADA EM SEIS MESES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 46 DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE NOVA SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença que o condenou pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal) à pena de 06 meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, consistente em uma hora de tarefa por dia de condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade fixada em exatos 06 (seis) meses por prestação de serviços à comunidade, à luz do art. 46 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 46 do Código Penal estabelece que a prestação de serviços à comunidade é aplicável apenas às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade.

4.

A pena aplicada ao recorrente foi fixada em exatos seis meses, não atendendo ao requisito legal de ser superior a esse patamar.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é vedada a substituição por prestação de serviços à comunidade quando a pena não excede seis meses.

6.

A substituição da pena, nesse contexto, configura ilegalidade, devendo ser afastada.

7.

O art. 44, § 2º, do Código Penal autoriza, nas condenações iguais ou inferiores a um ano, a substituição da pena privativa de liberdade por multa ou por outra pena restritiva de direitos, diversa da prestação de serviços à comunidade.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo acusado, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o Réu, nas sanções do delito tipificado no art. 331 do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação.

O Recorrente sustenta que a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade é juridicamente inadmissível, uma vez que o art. 46 do Código Penal estabelece que tal modalidade de pena restritiva de direitos é aplicável apenas às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade, e no caso concreto a pena foi fixada em exatos seis meses de detenção.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo que assiste razão ao recorrente quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 46 do Código Penal.

Conforme cota juntada em 02/03/2026, o Promotor de Justiça manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Apelação criminal

1015617-25.2022.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Criminal de Rondonópolis/MT

Apelante:

Giuliano Zequim de Sousa

Apelado:

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

O caso em apreço se trata de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar a conduta do Recorrente que, no dia 10/12/2021, no estabelecimento comercial denominado Mercado Tropical, desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela.

O cerne da questão consiste em verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade de exatos 06 (seis) meses por prestação de serviços à comunidade, considerando o disposto no art. 46 do Código Penal.

O referido dispositivo legal estabelece expressamente que:

"Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis meses de privação da liberdade."

Da análise dos autos, verifico que o Recorrente foi condenado à pena de exatos 06 (seis) meses de detenção, ou seja, não se trata de condenação "superior a seis meses", conforme exige a lei para a aplicação da prestação de serviços à comunidade como pena substitutiva.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a prestação de serviços à comunidade somente pode ser aplicada quando a pena privativa de liberdade for
superior
a seis meses, não sendo possível sua aplicação quando a pena for igual ou inferior a esse patamar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NOORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAMEEXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSOLEGAL. 2.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. ART. 46 DO CÓDIGO PENAL.
3. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Atento a essa evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no afã de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

2. "É defesa a substituição da pena privativa de liberdade porprestação de serviços à comunidade na hipótese de condenação nãosuperior a 6 (seis) meses de privação de liberdade. Precedentes."

3. Habeas corpus não conhecido . Ordem concedida de ofício paraanular a sentença, somente no que tange à substituição da penaprivativa de liberdade, a fim de que outra decisão seja proferida,mantendo-se a condenação
.

(STJ - HC: 257248 MG 2012/0218886-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2013)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE FURTO.
CONDENAÇÃO INFERIOR A SEIS MESES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 46, CAPUT,
DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC n . 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n . 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n . 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC n. 284 .176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC n. 297 .931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293 .528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253 .802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem de ofício.

III - No termos do art. 46 do Código Penal, a pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade é aplicável apenas às condenações superiores a 6 (seis) meses de privação de liberdade. (Precedentes)

IV - Na hipótese, o paciente foi condenado às penas de 4 (quatro meses) de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 3 dias-multa. Sendo a pena corporal substituída pela restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviço à comunidade. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a substituição da pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade e determinar ao juízo de origem que proceda à nova substituição por outra modalidade de pena restritiva de direitos ou multa.

(STJ - HC: 332732 SP 2015/0196479-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 01/12/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2015)

Portanto, a prestação de serviços à comunidade somente é cabível para condenações superiores a 06 (seis) meses de privação da liberdade, nos termos do art. 46 do Código Penal.

Assim, considerando que a pena aplicada ao Recorrente foi de exatos 06 (seis) meses de detenção, não superior a esse patamar, a substituição por prestação de serviços à comunidade não encontra amparo legal, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Importante ressaltar que, embora não seja possível a substituição por prestação de serviços à comunidade, o art. 44, § 2º, do Código Penal permite que, nas condenações iguais ou inferiores há um ano, a substituição seja feita por uma pena restritiva de direitos ou por multa:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

(...)

§ 2º
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

Assim, a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente pode ser substituída por outra modalidade de pena restritiva de direitos, interdição temporária de direitos ou ainda por pena de multa.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença apenas quanto à substituição da pena, afastando a prestação de serviços à comunidade e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que estabeleça outra modalidade de pena restritiva de direitos compatível com o quantum da pena aplicada, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, ou pena de multa, conforme entender mais adequado ao caso concreto.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026